Tribunal: TJDFT
Processo: 0739990-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739990-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ AFONSO DE ALMEIDA, CORINA BONTEMPO DUCA DE FREITAS, GINA DE AZEVEDO NEGRAO, IVAN LISBOA FIALHO JUNIOR, JOSE MIGUEL NETO, MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, MARIA CRISTINA ALCANTARA DA SILVA FORMIGA, NILZA MARIA SOUZA PICASTY, OSVALDO TAIRA, SEBASTIAO GRACIANO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator